Tribunal: TJDFT
Processo: 0729571-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ. APLICAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS. MULTA. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGULAR PROSSEGUIMENTO.
1. Afasta-se a afirmação de violação ao princípio da adstrição quando a questão enfrentada na decisão encontra-se explicitamente impugnada no recurso.
2. A prévia intimação pessoal, na obrigação de fazer, constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo seu descumprimento (STJ, Súmula 410).
3. Sem intimação pessoal dos dirigentes de pessoa jurídica para cumprir obrigação de fazer não há mora a ser punida com multa por desobediência, nem cabe a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.